Tribunal: TJES
Processo: 5001922-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001922-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMA SUELI DOS SANTOS MACHADO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5001922-65.2025.8.08.0050

Recorrente: NORMA SUELI DOS SANTOS

Recorrido: BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO BANCÁRIO (PENSÃO PREVIDENCIÁRIA). PROVA DOCUMENTAL (EXTRATO) QUE CONTRADIZ A NARRATIVA INICIAL. SALDO DISPONÍVEL INTEGRALMENTE CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – O cerne da questão reside na existência ou não do bloqueio do saldo em conta da parte autora (R$ 623,98).

4 - Em que pese a argumentação recursal, a prova material carreada aos autos, em especial o extrato bancário de id. 17949212, é taxativa ao indicar o campo "Seu saldo bloqueado" com o valor de R$ 0,00, enquanto o "Seu saldo disponível" indica o valor de R$ 623,98.

5 - Não se vislumbra erro de valoração de prova por parte do juízo de origem.
Ao contrário, o magistrado fundamentou sua decisão na prova técnica mais fidedigna disponível: o extrato da conta corrente.

6 - Sem a prova inequívoca do bloqueio (art. 373, I, do CPC), resta ausente o ato ilícito, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

7 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)